Tribunal: TJSP
Processo: 2070811-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial – Crédito extraconcursal que não se sujeita ao plano recuperatório – Inteligência do art. 49 da lei 11.101/2005 – Precedentes do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais – Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial – Crédito extraconcursal que não se sujeita ao plano recuperatório – Inteligência do art. 49 da lei 11.101/2005 – Precedentes do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2070811-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, é agravado FREDERICO FRANCHESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2070811-53.2020.8.26.0000
Agravante: Pdg Realty S.a Empreendimentos e Participações
Agravado: Frederico Francheschini
Interessados: Condomínio Edifício Lake Tahoe e Miranda
Comércio e Construções Ltda ME
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Felipe Poyares Miranda
Voto no 4152
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Cobrança de crédito correspondente a honorários advocatícios
sucumbenciais Crédito constituído após o pedido de recuperação
judicial Crédito extraconcursal que não se sujeita ao plano
recuperatório
Inteligência do art. 49 da lei 11.101/2005

Precedentes do Colegiado e do Superior Tribunal de Justiça
Decisão mantida - Recurso improvido
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a
decisão de fls. 195/199, proferida nos autos da ação de cumprimento
de sentença, copiadas as fls. 206/210 deste agravo, proferida nos
seguintes termos:
“Desta feita, rejeito o pedido de que haja extinção desta ação,
mantendo-se a suspensão do feito em relação à PDG, até o
desfecho de sua recuperação judicial, seja pelo cumprimento do
plano de recuperação ou pela convolação em falência. Fica a
critério do exequente a habilitação de crédito ou não junto ao
Juízo Concursal. ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração interpostos pela exequente às fls. 187/194, diante da
inexatidão material corrigível de ofício, nos termos do art. 494, I
do CPC. Melhor compulsando os autos, verifico que a execução foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta em face de PDG REALTHY S.A. Empreendimentos
Imobiliários e Participações Ltda., bem como em face de
MIRANDA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. Assim, em que
pese a primeira executada esteja submetida a processo de
recuperação judicial, não há qualquer óbice ao prosseguimento do
feito em relação à segunda executada MIRANDA COMERCIO E
CONSTRUCOES LTDA. No tocante às alegações acerca da
natureza extraconcursal do crédito, razão em parte assiste à
embargante. Isto porque, no tocante aos valores devidos a título
de indenização, trata-se de típico crédito concursal, constituído
antes do pedido de recuperação judicial isto porque o
descumprimento do contrato firmado entre as partes ensejou na
cobrança dos valores vencidos desde 2006, 2007 e 2008
(conforme planilha de débitos juntada pela própria exequente a
fls. 4/8), sendo que o pedido de recuperação judicial da parte
executada foi distribuído em dezembro de 2017 (fls. 121/150),
razão pela qual incide ao caso o art. 49 da Lei 11.101/2005, ao
passo que a verificação da submissão do crédito executado à
recuperação deve-se levar em conta a data da sua origem (do
fato) e não do trânsito em julgado da sentença. Contudo, no
tocante aos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao
patrono, entendo que se trata de crédito extraconcursal, visto que
tal crédito não tem origem na negativação, mas na decisão
judicial que fixou honorários advocatícios de sucumbência
(sentença e acórdãos de fls. 9/23). O acórdão foi disponibilizado
em 18/06/2019, tendo transitado em julgado em 09/08/2019
(certidão de fls. 21), quando o débito foi então constituído, razão
pela qual não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. (...).
Assim, cabível o prosseguimento do feito no valor integralmente
devido em relação à co-executada MIRANDA COMERCIO E
CONSTRUCOES LTDA., bem como em relação à PDG REALTHY
S.A. Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. apenas
no tocante aos honorários sucumbenciais, que se trata de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraconcursal, mantendo-se a suspensão do feito em relação à
recuperanda em decorrência dos valores devidos à título de
indenização, que se trata de crédito concursal, cabendo ao
exequente providenciar a habilitação de seu crédito junto ao Juízo
Universal”.
Insurge-se a agravante argumentando que ofereceu
impugnação ao cumprimento da sentença, julgada procedente, para
reconhecer a submissão de todo o crédito aos autos de recuperação
judicial, mas entendeu por dar prosseguimento aos atos executórios em
relação aos honorários de sucumbência. Aduz que o crédito decorrente
da presente ação, possui fato gerador anterior ao pedido de
recuperação judicial do Grupo PDG, se submetendo ao plano da
recuperação judicial e deverá ser adimplido nos termos do plano
aprovado. Alega que em observância ao princípio da causalidade, os
honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que
lhes deu origem, sendo inaceitável a não sujeição dos honorários
advocatícios ao plano de recuperação judicial, enquanto que a demanda
que lhe deu origem restou proposta muito antes do pedido de
recuperação judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito
o provimento do agravo.
Negado efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente recurso não comporta provimento.
A
agravante
se
insurge
contra
decisão
que
reconheceu os honorários advocatícios sucumbenciais como crédito
extraconcursal.
Com efeito, estabelece o art. 49, da lei no
11.101/2005, que estarão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data desse pedido, ainda que não vencidos.
A
recuperação
judicial
foi
homologada
em
06/12/2017. O crédito cobrado corresponde a honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na sentença e acordão proferido em 12/06/2019,
quando o débito foi então constituído.
Desta forma trata-se de crédito extraconcursal
(obrigação assumida após deferimento da recuperação judicial), não se
sujeitando ao plano de recuperação judicial, fazendo-se legítimo o
prosseguimento do cumprimento da sentença.
A
propósito,
confira-se
o
posicionamento
do
Colegiado, bem como, desse Tribunal de Justiça:
Cumprimento de sentença
Decisão que determinou o
prosseguimento
da
execução

Insurgência
das
executadas Crédito posterior ao pedido de recuperação
judicial Crédito não abrangido pelo plano de recuperação
judicial Prosseguimento da execução devido Atos de
alienação e constrição patrimonial que devem ser
controlados pelo juízo universal Princípio da conservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da empresa Recurso não provido, com observação. (AI
2099962-98.2019.8.26.0000; Relatora: MARCIA DALLA
DÉA BARONE; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento
em 04/07/2019).
BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
CONSTITUÍDAS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO
E
A
SEUS
EFEITOS
-
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESSALVA QUANTO A
ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - Agravo de instrumento
provido em parte para admitir o bloqueio de valores
quanto às verbas sucumbenciais, devendo o juízo
universal exercer o controle sobre os atos de transferência
e disponibilização dos valores constritos, aquilatando a
essencialidade
à
atividade
empresarial.
(Apelação
0004455-90.2019.8.26.0309; Relator: MENDES PEREIRA;
15a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento
em
04/02/2020).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Reconhecimento pelo julgador a quo da desnecessidade
de habilitação do crédito perseguido nos autos da
recuperação judicial. Art. 49 da Lei no 11.101/2005 que
sujeita à recuperação judicial todos os créditos que lhe
são
anteriores.
Créditos
posteriores
ao pedido de
recuperação judicial que não se submetem aos seus
efeitos. Hipótese dos autos na qual as agravantes
ajuizaram pedido de recuperação judicial em 23/02/2017
(proc. no 1016422-34.2017.8.26.0100), sobrevindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferimento da recuperação e homologação do respectivo
plano por sentença prolatada em 02/03/2017. Agravado
que teve seu crédito constituído por decisão transitada em
julgado em 08/03/2018. Sendo o crédito objeto do pedido
de cumprimento de sentença posterior ao ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, não está por ele
abrangido. É faculdade do credor receber seu crédito na
recuperação ou ajuizar execução individual, esta, todavia,
sujeita à paralização procedimental fixada pelo art. 6o, §
4o,
da
Lei
no
11.101/2005.
Execução
individual
admissível.
Agravo
desprovido.
(AI
2222735-48.2019.8.26.0000; Relator RÔMOLO RUSSO;
7a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento
em
03/02/2020).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. Inconformismo do requerente em
relação à extinção do processo, sem resolução do mérito.
Acolhimento. Trânsito em julgado da ação que constituiu
o crédito do exequente ocorrido após o deferimento do
pedido de recuperação judicial da executada. Situação na
qual a execução individual deve ter regular sequência,
conforme previsão do artigo 49 da Lei 11.101/05.
Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da
demanda
executiva.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
0026709-05.2019.8.26.0100; Relator PAULO ALCIDES;
6a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento
em
11/12/2019).
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça. Para tanto, transcreve-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
NÃO
SUJEIÇÃO
DO
CRÉDITO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS
PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
direito
(creditício)
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença,
como consequência do fato objetivo da derrota no
processo, por imposição legal. Assim, não obstante o
aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de
recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a
expropriação de bens essenciais à atividade empresarial,
na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto
ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.
Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de
recuperação e as execuções prosseguem, porém, o juízo
universal deve exercer o controle sobre atos de constrição
ou de expropriação patrimonial. 2. Agravo interno
desprovido. (AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).
DIREITO
EMPRESARIAL.
CRÉDITO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDO APÓS O
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Na hipótese em que
crédito de honorários advocatícios sucumbenciais tenha
sido constituído após o pedido de recuperação judicial,
não haverá habilitação desse crédito no juízo universal da
recuperação judicial - e, portanto, a execução desses
honorários prosseguirá no juízo comum, não ficando
suspensa -, mas o juízo universal da recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá exercer o controle sobre os atos de constrição ou
expropriação patrimonial do devedor. A jurisprudência do
STJ sedimentou o entendimento de que os créditos
posteriores ao pedido de recuperação judicial não estão
sujeitos ao plano de recuperação judicial aprovado,
independentemente da natureza do crédito (AgRg no
AREsp 468.895-MG, Quarta Turma, DJe 14/11/2014; EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345-DF, Segunda
Seção, DJe 25/11/2011). Ademais, segundo o caput do
art. 49 da Lei 11.101/2005, todos os créditos existentes
até a data em que foi protocolizado o pedido estão
sujeitos à recuperação judicial e aos seus efeitos. Por
conseguinte, os créditos constituídos após o pedido de
recuperação judicial ficarão excluídos dos efeitos da
recuperação.
Nesse
passo,
o
juízo
universal
da
recuperação é o competente para decidir acerca da forma
de pagamento dos débitos da sociedade empresária que
foram constituídos até o pedido de recuperação. Cumpre
destacar que o objetivo do legislador, ao excluir as
obrigações constituídas posteriormente ao pedido de
recuperação, foi possibilitar ao devedor ter acesso a
contratos comerciais, bancários e trabalhistas, a fim de
viabilizar a recuperação da empresa. Entretanto, somente
aqueles credores que, efetivamente, contribuíram com a
empresa recuperanda nesse delicado momento - como é
o caso dos contratantes e trabalhadores - devem ser tidos
como os destinatários da norma. No caso, por exemplo,
dos credores de honorários advocatícios de sucumbência -
que tem o seu crédito constituído em razão de processos
nos quais a empresa em recuperação ficou vencida -, não
se trata de credores que contribuíram para o
soerguimento da recuperanda no período posterior ao
pedido da recuperação judicial. Muito pelo contrário, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da
empresa, os quais, muito embora de elevadíssima virtude,
não se equiparam - ao menos para o propósito de
soerguimento empresarial - a credores negociais ou
trabalhistas. Observe-se que o crédito de honorários
advocatícios de sucumbência constituídos após o pedido
de recuperação não podem integrar o plano de
recuperação, uma vez que este já fora aprovado em
assembleia e também por violar a literalidade da Lei
11.001/2005. Mesmo assim, deve se fazer uso do mesmo
raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005,
segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se
sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar
bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha
do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal,
antes do advento da Lei 13.043/2014. Por consequência,
embora esse crédito não se sujeite ao plano de
recuperação - e, portanto, a execução prossiga -, o juízo
universal deverá exercer o controle sobre atos constritivos
de patrimônio, aquilatando a essencialidade do bem à
atividade empresarial. REsp 1.298.670-MS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 21/5/2015, DJe 26/6/2015.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica